Tribunal: TJDFT
Processo: 0701863-41.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. INSTRUMENTO DE TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVANTE MIRCROEMPREENDEDOR À ÉPOCA DA RESTRIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo de execução que afastou a impugnação apresentada e manteve o prosseguimento do feito com a restrição de circulação sobre o veículo de propriedade do executado, ora agravante. Em seu recurso, o agravante defende a prescrição das parcelas cobradas e a impenhorabilidade do veículo objeto da restrição judicial. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Requer a extinção do processo executório.
II. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Nos termos do art. 99, §3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. No caso, em que pese o agravado ter impugnado o pedido de concessão de justiça gratuita, os documentos juntados não são aptos a afastar a citada presunção de veracidade, deferindo-se, assim, a gratuidade de justiça ao agravante.
IV. O agravante sustenta a prescrição do título executivo (contrato de locação celebrado entre as partes), contudo, não há qualquer comprovação nesse sentido, além disso, sequer foi indicado o seu termo final. Compulsando os autos, verifica-se que o exequente aduz ter o contrato de locação se encerrado no mês de março de 2022. Em se tratando o título executivo extrajudicial de contrato de locação, incide o art. 206, §3o, inciso I, segundo o qual prescreve em três anos a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos.
V. São impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado, conforme o art. 833, inciso V, do CPC. E, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, incumbe à parte ré provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o ônus de comprovar o efetivo uso do bem como instrumento necessário ou útil ao exercício da profissão é do executado.
VI. No caso, o agravante não logrou êxito em comprovar que o veículo penhorado é imprescindível para o desempenho de sua profissão e que a restrição causaria qualquer prejuízo ao seu sustento ou de seus familiares. Nas fotos juntadas pelo agravante é possível verificar apenas que o veículo é utilizado como meio de locomoção, mas não comprova a sua indispensabilidade a sua atividade de fabricação de móveis.
VII. O agravante alega que deixou de ser microempreendedor individual em 2021, todavia, as provas dos autos de origem demonstram que somente houve a alteração para Sociedade Limitada em 25/07/2023. Em 08/05/2023, por meio do Ofício de ID 158444662 (autos originais), a Junta Comercial confirmou que, naquele momento, conforme ficha de cadastro, o agravante era microempreendedor individual. Desse modo, quando houve a inserção da restrição veicular no sistema renajud em 30/03/2023, o agravante era enquadrado como microempreendedor individual, devendo ser mantida a decisão agravada.
VIII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e honorários.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.